Tribunal: CARF
Processo: 10120.726955/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.726955/2013-19
ACÓRDÃO
2402-013.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CACU COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE
ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso de Ofício quando o valor do crédito tributário
objeto da controvérsia não ultrapassa o limite de alçada legalmente
previsto.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO
PARCIAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE RECURSAL.
Conhece-se parcialmente do Recurso Voluntário, deixando-se de conhecer
das matérias já integralmente acolhidas pela decisão da DRJ, por ausência
de interesse recursal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRANDING
COMPANIES. IMUNIDADE.
A norma imunizante descrita no incido I do § 2o do art. 149 da Constituição
Federal alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação,
caracterizadas
por
haver
participação
de
sociedade
exportadora intermediária (trading companies).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) não conhecer do
recurso de ofício pelo não atingimento do limite de alçada, (ii) conhecer parcialmente do recurso
voluntário interposto, não apreciando matéria sem interesse recursal, para, na parte conhecida,
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726955/2013-19
2
dar parcial provimento ao recurso reconhecendo a imunidade das contribuições previdenciárias,
sobre as receitas decorrentes de exportação.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria, e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal em que foi constituída contribuição previdenciária,
Contribuição ao GILRAT e contribuições de Terceiros, em razão da d. Fiscalização ter aferido as
supostas seguintes irregularidades:
(i)
ao confrontar a folha de pagamento apresentada em arquivo MANAD com a
GFIP declarada e a RAIS verificou-se que a empresa informou em RAIS
segurados que não constam da folha de pagamento e, também, não estão
declarados em GFIP, foi constatado também valores informados em folha de
pagamento maiores que os valores declarados em GFIP;
(ii)
a empresa deixou de informar em GFIP o valor da aquisição de produto rural
de pessoa física e não apresentou recolhimentos referente a contribuição
previdenciária incidente sobre o valor da comercialização da produção rural
adquirida de pessoa física, conforme determina a legislação (sub-rogação);
(iii)
ao informar em GFIP o valor da comercialização da produção rural própria a
empresa deixou de incluir o valor referente as saídas de mercadorias
destinadas à exportação. A comercialização da produção própria destinada a
exportação foi realizada com as empresas COPERSUCAR S/A e SUCDEN DO
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726955/2013-19
3
BRASIL LTDA, o que não daria direito a fruição da imunidade, eis que não
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
Devidamente intimado, a Recorrente apresentou a competente Impugnação,
alegando erros materiais, que devidamente retificados, ensejariam o recalculo do lançamento
fiscal, quais sejam: (i) notas fiscais canceladas e consideradas indevidamente no levantamento
fiscal; (ii) valores recolhidos indevidamente em nome dos próprios produtores rurais (pessoas
físicas), ao invés do recolhimento se dar em nome da Recorrente, conforme determina a
sistemática de sub-rogação; (iii) recolhimento correto na sistemática da sub-rogação, mas que
deixaram de ser informados em GFIP; (iv) notas fiscais de devolução e consideradas
indevidamente no levantamento fiscal; (v) desfazimento de operações de venda para entrega
futura e consideradas indevidamente no levantamento fiscal, (vi) empregados informados
indevidamente na RAIS da Recorrente, (vii) erros ou omissões involuntárias no cumprimento de
obrigações acessórias.
Ainda foi informado que, de fato, havia valores que não foram recolhidos, por
equívoco, mas que a Recorrente já teria providenciado o recolhimento e juntada aos autos.
No mérito, (i) alegou o direito a fruição da imunidade nas exportações via “trading
companies”, no caso a COPERSUCAR S/A e SUCDEN DO BRASIL LTDA, (ii) reiterou o equívoco na
forma de recolhimento das contribuições por sub-rogação e o direito de retificá-la, o que afastaria
juros e multa, já que houve o recolhimento da contribuição, apenas tendo se dado em nome de
outro contribuinte, (iii) pleiteou o afastamento das multas imputadas, sob a alegação de não
razoabilidade, ferindo preceitos constitucionais. Pleiteou-se, por fim, a realização de perícia.
Em razão dos alegados erros materiais, foi proferido o Despacho 8, requerendo a
realização de diligência, a fim de se apurar as informações e documentos apresentados pela
Recorrente.
Em decorrência da diligência, foi emitido um novo Relatório Fiscal Complementar,
em que foi procedida a retificação do lançamento fiscal.
Ato contínuo, foi apresentada Informação Fiscal, em que a d. Fiscalização informa
que o Recorrente não teria regularizado todas as obrigações acessórias. Quanto à obrigação
principal, antes de manifestação, requereu-se primeiramente fossem realizadas as retificações
procedidas e recálculo dos valores devidos no setor competente.
Assim, a Recorrente apresentou nova manifestação informando que alguns erros
materiais e conceituais permaneciam no Relatório Fiscal Complementar, os quais deveriam ser
sanados, quais sejam: (i) retificação de valores da folha de pagamento, (ii) embora excluídos os
valores relativos às notas fiscais de devolução e desfazimento de operação de venda para entrega
futura, não foram abatidos os valores que se tornaram negativos nas bases de cálculo dos meses
subsequentes; (iii) não consideração dos valores incontroversos que foram devidamente pagos; e
(iv) retificação dos valores devidos a título das Contribuições de Terceiros, em razão das
retificações das bases de cálculo.
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726955/2013-19
4
Nestes termos, foi proferido novo Despacho no 06, requerendo a realização de
diligência adicional, para que, em complemento à primeira, a Fiscalização verifique os documentos
juntados.
Em decorrência, foi apresentando Relatório Fiscal Complementar que assim se
manifestou:
“Informo ao contribuinte que a aplicação de entendimento do CARF e
reconhecimento dos recolhimentos incontroversos realizados após o lançamento
são questões que fogem a alçada da Autoridade Lançadora e serão apreciadas
quando do julgamento.
(...)
Considerando as informações constantes no presente Relatório Fiscal
Complementar, fica o contribuinte cientificado do encerramento da diligência onde
se concluiu pela manutenção do lançamento dos valores originais retificados e
contemplados pelas informações constantes deste relatório e planilhas em anexo.”

Intimada, a Recorrente concordou com as alterações promovidas pela d. Autoridade
Fiscal e reiterou as razões de Impugnação quanto à parte não acolhida.

Remetidos os autos para a Delegacia Regional de Julgamento, foi proferido o
Acórdão no 16-073.676 julgando improcedente a Impugnação. Em razão do limite de alçada
vigente à época, constou o Recurso de Ofício.

Intimada, apresenta a Recorrente o competente Recurso Voluntário, reiterando
todas as razões anteriormente apresentadas em Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Nos termos do art. 34, do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no
9.532/97, “a autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão: I –
exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.”
Por meio de tal regra, buscou o legislador garantir a automática revisão das
decisões de primeira instância administrativa que envolvam valores significativos ou penalidades
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726955/2013-19
5
relevantes. A própria norma determinou que o valor de alçada para revisão de ofício dessas
decisões deve ser fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Anteriormente à alteração promovida pela Lei no 9.532/97, o valor de alçada era
previsto no próprio Decreto no 70.235/72, calculado com base em múltiplos do salário-mínimo ou,
ainda, da Unidade Fiscal de Referência (UFIR). Além da substituição posterior para valores fixos em
reais, estabelecidos por Portaria do Ministro do Estado da Fazenda, o legislador também sempre
foi expresso quanto à parcela do crédito a ser exonerada, critério adotado para a aferição do
alcance do valor de alçada para fins de submissão do processo administrativo à segunda instância
administrativa. Vejamos as redações pretéritas da norma:
“Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I – exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo ou de multa de valor
originário, não corrigido monetariamente, superior a vinte vezes o maior salário
mínimo vigente no País. (Redação Original)
I – exonerar o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário de valor total
(lançamentos principal e decorrentes), atualizado monetariamente na data da
decisão, superior a 150 (cento e cinquenta mil) Unidades Fiscais de Referência
(UFIR); (Redação dada pela Lei no 8.748/93);”
Nota-se que o legislador sempre mencionou exoneração do principal e da multa
lançados, fazendo referência expressa quando a correção monetária também deveria ser
considerada.
A redação então vigente não incluiu no valor exonerado, para fins de aferição do
alcance do valor da alçada, os juros/correção monetária, razão pela qual se conclui que deve ser
considerado, para tanto, apenas o valor do principal e multa lançados.
Saliente-se que as Portarias que vieram a estabelecer o limite de alçada igualmente
foram claras ao dispor que, para aferição do alcance do valor a fim de viabilizar a submissão da
decisão de primeira instancia administrativa ao recurso de ofício, deve-se considerar “o tributo e o
encargo da multa”. Cite-se o art. 1o da Portaria atualmente em vigor, que, exceto pela majoração
do valor de alçada, replica o teor das anteriormente publicadas:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).” (g.n.)

Conforme se afere do Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário (fl. 02),
antes de qualquer exoneração pelo Acórdão da DRJ, o valor principal do débito era de R$
3.854.725,16 e o valor da multa de mora era de R$ 2.891.043,93, totalizando, sobre essas rubricas,
o montante de R$ 6.745.769,09, abaixo, portanto, do valor de alçada necessário a viabilizar o
recurso de ofício.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726955/2013-19
6
No mais, embora, à época da prolação do Acórdão da DRJ, vigorasse a Portaria MF
no 63/2017, que havia fixado limite de alçada em R$ 2.500.000,00, é assente o entendimento de
que se aplica o limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso de ofício em segunda
instância (Súmula CARF no 103).
E não poderia ser diferente o entendimento deste Conselho, tendo em vista que
tais normas são de natureza processual e, por isso, devem ser aplicadas imediatamente aos
processos pendentes de julgamento, conforme previsto no art. 14, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente aos processos administrativos.
Assim, considerando que tendo em vista que atualmente vigora a Portaria MF no
02/2023, cujo limite de alçada previsto é de R$ 15.000.000,00, é ela que deve ser aplicada,
conforme entendimento sumulado por este Conselho.
Desa forma, em razão do limite de alçada atualmente vigente, o presente recurso
de ofício, perdeu seu objeto, não sendo cabível a sua apreciação.
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício, restando mantido a
exoneração do crédito tributário, conforme firmado pela DRJ, no Acórdão no 16-073.676.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos extrínsecos de
admissibilidade.
No entanto, quanto à matéria abordada, verifica-se que o Recorrente reitera todos
os argumentos expostos em Impugnação. Entretanto, os erros materiais apontados na
oportunidade foram devidamente analisados, que inclusive foram acolhidos em diligência,
ensejando a retificação do lançamento fiscal.
Quanto à matéria de direito, cai também por terra à questão relativa da incidência
da multa e juros sobre os valores recolhidos na sistemática da sub-rogação equivocamente em
nome dos produtores rurais, eis que a correção de tal erro material foi acatada, cuja retificação do
lançamento em decorrência deste equívoco será efetivada, com os consequentes encargos legais.
Cite-se, a propósito, trecho das Informações Fiscais fornecidas pela d. Autoridade Fiscal, após a
primeira diligência:
“Após verificação das GFIP retificadas ficou constatado que o contribuinte retificou as GFIP
incluindo as informações referente a aquisição de Produto Rural Pessoa Física
corretamente, também corrigiu as distorções referentes aos segurados que não estavam
incluídos em GFIP incluindo-os e corrigindo outras distorções.
(...).
Quanto às obrigações principais, informo que esta auditoria não tem competência para
responder tal quesito, considerando que os valores do crédito apurado foram retificados e
também foram efetuados recolhimentos posteriores ao levantamento e referente ao
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726955/2013-19
7
mesmo. Sugiro que tal quesito seja respondido após efetivação das retificações procedidas
e recálculo dos valores devidos no setor competente.” (fls. 872/873)
Assim, entendo que seu pleito recursal se limita a parte não acolhidas pela DRJ,
inclusive mencionada pela Recorrente às fls. 03 de seu recurso, quais sejam: (i) compensação de
valores recolhidos a maior sobre a receita bruta da comercialização de produção própria, com
eventuais valores devidos nos meses subsequentes, (ii) a não consideração do direito à fruição à
imunidade no que tange as exportações via “Trading Companies”, (iii) ao afastamento das multas
imputadas, sob a alegação de não razoabilidade, ferindo preceitos constitucionais e (iv)
indeferimento da perícia. Assim, delas conheço e a analisá-las, deixando de conhecer apenas as
matérias já acolhidas pela DRJ.
COMPENSAÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE RECOLHIDOS A MAIOR, QUANDO
VERIFICADA A CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Quanto ao pleito de compensação dos valores recolhidos a maior a título das
contribuições em questão sobre a receita bruta da comercialização de produção própria, entendo
que de fato há procedimento específico, previsto em lei, para tanto, motivo pelo qual mantenho o
entendimento do Acórdão, usando-o como razão de decidir, nos termos do art. 114, § 12, do
RICARF:
“O que constou no Relatório Fiscal Complementar é a informação de que a base de cálculo
apurada é inferior ao valor declarado em GFIP. Nesta situação, se a impugnante equivocou-
se, deve retificar a GFIP e, se houve recolhimento a maior, solicitar a restituição ou a
compensação dos referidos valores. Não há previsão legal para a compensação de ofício de
supostos créditos com débitos da competência subsequente.”
Assim, embora o presente processo não seja o meio adequado para se conceder tal
pleito, nada impede que o Recorrente assim faça, conforme previsão legal.
DA IMUNIDADE DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO VIA “TRADING COMPANIES”
Conforme consta acima, o lançamento fiscal constituiu crédito das contribuições em
questão sobre a receita bruta auferida pelo Recorrente em operações de exportação, que foram
realizadas por intermédio da COPERSUCAR S/A e SUCDEN DO BRASIL LTDA.
Sem me alongar à questão, trago o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 759.244/SP, em sede de Repercussão Geral, no
seguinte sentido:
“A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
(Tema 759.244 – Decisão transitada em julgado em 09/09/2020)
Acatando-se a decisão acima, inclusive sob pena de violação ao RICARF – eis que as
decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726955/2013-19
8
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito deste Conselho (art. 99) – seguem as ementas dos julgados da Câmara
Superior:
“EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
TRADING
INDIRETA.
TRANDING
COMPANIES.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE.
A norma imunizante descrita no inciso I, do § 2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária
(trading companies)”
(Acórdão no 9202-009.386, de 24/02/2021)
“CONTRIBUIÇÕES SOCIEIAIS PREVIDENCIÁRIAS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO. IMUNIDADE. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO INDIRETA.
CABIMENTO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO
GERAL.
Conforme decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, o
melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compensação da natureza objetiva da imunidade, que
está a indicar que imune não é o contribuinte, mas sim o bem quando exportado. A
imunidade tributária prevista no art. 149, § 2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta.
(Acórdão no 9201-009.222, de 17/11/2020)
Neste sentido, reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos que davam
suporte ao lançamento fiscal das contribuições previdenciárias em caso de exportação indireta
efetuadas com intermediação de comerciais exportadoras, dou provimento ao recurso voluntário
nesta parte.
DA NÃO RAZOABILIDADE DAS MULTAS IMPUTADAS
Pois bem. Com o acolhimento do pleito relativo à fruição da imunidade incidente
sobre as receitas de exportação, verifica-se que o crédito tributário objeto do lançamento fiscal
tende a ser substancialmente, senão integralmente cancelado. Todavia, caso, por ocasião da
liquidação do julgado, remanesça eventual saldo devedor em razão do não recolhimento integral
do montante efetivamente devido, mesmo após consideradas as retificações de erros materiais
ora admitidas, deverá ser mantida a aplicação da multa de ofício, nos exatos termos em que
lançada, restrita ao valor do crédito tributário remanescente.
Conforme já manifestado pelo Acórdão recorrido, “é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.355 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.726955/2013-19
9
sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 02 e do art. 26-A do
Decreto no 70.235/72.”
Assim, em razão da vedação legal e sumular, na hipótese de saldo remanescente,
deve-se aplicar a multa de ofício lançada.
DA PERÍCIA SOLICITADA
A Recorrente requer, ainda, a realização de perícia. Todavia, o pleito não merece
acolhimento. Isso porque a controvérsia ora examinada cinge-se a matéria eminentemente de
mérito, cuja solução decorre de valoração jurídica, não havendo fato novo ou controvertido que
demande a produção de prova técnica pericial.
Assim, inexistindo objeto passível de esclarecimento por meio de perícia, mantenho
o indeferimento do pedido.
Por fim, considerando que os valores incontroversos foram devidamente recolhidos
pela Recorrente, conforme informado e comprovado pelos documentos acostados aos autos,
determino que, quando da apuração e eventual liquidação do crédito tributário remanescente, o
setor competente considere tais recolhimentos.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer das matérias já integralmente acolhidas pelo Acórdão da DRJ, por ausência de interesse
recursal, e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, nos exatos termos deste voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 1221
DF CARF MF
Original